Tribunal: TJSP
Processo: 0014912-24.2002.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Apelação Cível - Execução Fiscal – Prescrição intercorrente – Honorários advocatícios – Cabimento – Princípio da causalidade – Fixação dos honorários de acordo com o estabelecido no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC – Sentença reformada – Recurso provido.